Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA AVALIAÇÃO. FÉ PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao oficial de justiça realizar avaliações, conforme o art. 154, inciso V, do CPC, sendo tal auxiliar dotado de fé pública, de sorte que incumbe à parte interessada demonstrar eventual vício na avaliação.
2. Não comporta acolhimento a impugnação desacompanhada de quaisquer elementos probatórios que a embasem.
3. Agravo de instrumento não provido.